Tribunal: TJMT
Processo: 1041070-34.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041070-34.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), JORGINA FRANCISCA DE OLIVEIRA - CPF: 419.985.611-00 (APELADO), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL CUMULADA COM CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL E ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. APLICAÇÃO SUPLETIVA DO RGPS. SÚMULA VINCULANTE 33/STF. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). SUFICIÊNCIA. DISPENSA DE LTCAT. INEFICÁCIA DOS EPI PARA AGENTES BIOLÓGICOS. LICENÇA-PRÊMIO. CÔMPUTO COMO TEMPO ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível e reexame necessário contra sentença que julgou procedente ação proposta por servidora pública municipal, ocupante do cargo de auxiliar de enfermagem, reconhecendo o exercício de atividade especial por mais de 25 anos, com concessão de aposentadoria especial, integralidade e paridade de proventos, bem como pagamento de abono de permanência.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é documento idôneo para comprovação da exposição habitual e permanente a agentes biológicos, dispensando a apresentação do LTCAT; (ii) saber se a utilização de Equipamentos de Proteção Individual afasta o reconhecimento da atividade especial; (iii) saber se os períodos de licença-prêmio devem ser excluídos da contagem do tempo especial; e (iv) saber se a servidora faz jus à aposentadoria especial com integralidade e paridade de proventos.

III. Razões de decidir

3. Na ausência de Lei Complementar Municipal específica, aplica-se ao servidor público, no que couber, o regime do RGPS para fins de aposentadoria especial, conforme a Súmula Vinculante n.º 33 do STF.

4. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), emitido pelo próprio ente público e subscrito por profissional habilitado, constitui prova idônea da exposição habitual e permanente a agentes biológicos, sendo desnecessária a juntada autônoma do LTCAT.

5. A mera disponibilização de EPI não neutraliza integralmente os riscos inerentes aos agentes biológicos, não afastando, por si só, o reconhecimento da atividade especial.

6. Os períodos de licença-prêmio, por se tratarem de afastamentos legais remunerados, com manutenção do vínculo funcional, devem ser computados como tempo especial.

7. A servidora ingressou no serviço público antes da EC n.º 41/2003 e preencheu os requisitos próprios da aposentadoria especial, fazendo jus à integralidade e à paridade, independentemente do cumprimento das regras da EC n.º 47/2005.

8. Implementados os requisitos para aposentadoria especial e optando a servidora por permanecer em atividade, é devido o pagamento do abono de permanência.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação não provido. Sentença ratificada em reexame necessário.

Tese de julgamento: “1. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é documento hábil e suficiente para comprovar a exposição habitual e permanente a agentes biológicos, dispensando a apresentação do LTCAT; 2. A utilização de Equipamentos de Proteção Individual não afasta, por si só, o reconhecimento da atividade especial quando não comprovada a neutralização integral do agente nocivo; 3. Os períodos de licença-prêmio, como afastamentos legais remunerados, integram o tempo especial para fins de aposentadoria; 4. O servidor público que ingressou antes da EC nº 41/2003 e preenche os requisitos da aposentadoria especial faz jus à integralidade e à paridade de proventos, bem como ao abono de permanência”.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §§ 4º-C e 19; CPC, art. 496, § 3º, inciso II, e art. 85, §§ 2º, 3º e 11; Lei n.º 8.213/1991, arts. 57 e 58; Súmula Vinculante n.º 33/STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335/MG (Tema 555); STF, RE 954.408-RG (Tema 888); STJ, Pet 10.262/RS; TJMT, precedentes das Câmaras de Direito Público e Coletivo.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e

recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra a sentença proferida pelo
Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, que, nos autos da
“AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL CUMULADA COM CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL E PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA
”
n.º 1041070-34.2024.8.11.0041, ajuizados pela parte apelada
JORGINA FRANCISCA DE OLIVEIRA
, em trâmite na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT,
que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos
(ID. 312392886):

“
VISTO.

Trata-se de
ação de reconhecimento de atividade especial cumulada com concessão de aposentadoria especial e pagamento de abono de permanência, proposta por
JORGINA FRANCISCA DE OLIVEIRA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.

A autora narra que é servidora pública municipal ocupante do cargo de auxiliar de enfermagem desde 17/12/1996, alega ter preenchido os requisitos para a concessão de aposentadoria especial, conforme a Súmula 33 do STF, por ter trabalhado exposta a agentes biológicos (vírus/bactérias) por mais de 25 anos.

Informa que requereu administrativamente através do Processo Administrativo n.º 2023.04.01201P, o reconhecimento do seu direito à aposentadoria especial. Contudo, o pedido foi indeferido com supedâneo nos argumentos elencados no parecer n.º 730-PREV/PAAL/PGM/2023, com base na “Exclusão dos períodos em que servidor permaneceu em gozo de licença prêmio 12 (doze) meses”, ausência do Laudo Técnico Condições Ambientais Trabalho (LTCAT) e uso de EPI (Equipamento Proteção Individual) eficaz.

Ao final, pugna pelo deferimento da tutela de urgência para condenar o requerido à concessão da aposentadoria especial em seu favor, com integralidade e paridade, mediante o reconhecimento de todos os períodos laborados em condições especiais. Requer, ainda, a condenação ao pagamento do abono de permanência, desde 17/12/2021.

A inicial veio instruída com documentos anexados eletronicamente.

O requerido apresentou contestação, pugnando pelo chamamento do Tribunal de Contas para integrar a presente demanda, sob o fundamento de que a concessão de aposentadoria somente se aperfeiçoaria com a manifestação daquele órgão, requerendo, ainda, a improcedência dos pedidos iniciais (id. 180601200).

A requerente impugnou a contestação (188087293).

Intimadas as partes para especificarem as provas, a autora manifestou-se pela produção de prova pericial, caso o Juízo entenda necessário (id. 189725988). O requerido declarou desinteresse na produção de novas provas (id. 191656763).

É o relatório.

Decido.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a designação de perícia, considerando que as provas apresentadas se mostram suficientes para o seu deslinde.

PEDIDO DE INCLUSÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MATO GROSSO.

O requerimento formulado pelo Município de Cuiabá, solicitando o chamamento do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso para integrar o feito, não merece acolhimento.

Nos termos da legislação vigente, compete à unidade gestora do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do município a análise e decisão quanto à concessão de aposentadoria especial aos servidores que atendam aos requisitos legais. O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso exerce o controle externo, com a competência de fiscalização posterior dos atos concessórios de aposentadoria.

Ademais, não há previsão legal que exija a participação do Tribunal de Contas do Estado no presente feito de forma prévia à concessão da aposentadoria, razão pela qual o pedido formulado pelo requerido se revela incabível.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de chamamento do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso para integrar a presente demanda, por não haver fundamento legal que justifique tal medida.

MÉRITO

A presente ação tem como escopo o reconhecimento do direito a aposentadoria especial por meio de decisão judicial, à vista que a parte autora preencheu todos os requisitos necessários e exigidos em lei, e mesmo assim teve seu pedido negado nas vias administrativas.

Ademais, percebo que o pedido da requerente foi negado através do parecer n.º 730-PREV/PAAL/PGM/2023, sob o fundamento de que no pedido estava ausente o LTCAT e o laudo médico pericial, o parecer também sustentou que o PPP informa que foi utilizado EPI de forma eficaz, e ainda pelo fato da requerente não lograr êxito em demonstrar a exposição a agentes nocivos pelo período mínimo de 25 (vinte e cinco) anos, excluindo-se o período do gozo de licença-prêmio (id. 168848008 - Pág. 44/51).

No presente caso, a requerente juntou aos autos documentos que comprovam que, no período compreendido entre 17/12/1996 e 01/11/2023, data em que iniciou suas atividades no cargo de auxiliar de enfermagem até a data em que formulou o requerimento administrativo de reconhecimento da atividade especial, permaneceu por mais de 25 (vinte e cinco) anos exposta a agentes nocivos.

No mesmo sentido, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) demonstra que a autora laborou no referido período no cargo de auxiliar de enfermagem, indubitavelmente exposta a agentes biológicos. O documento foi devidamente assinado pelo médico José Valdemar Ost, CRM 1138 MT.

Com efeito, no tocante a necessidade de apresentação de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), a Instrução Normativa n.º 77/2015, dispõe o seguinte acerca do caso,
verbis
;

“Art. 260. Consideram-se formulários legalmente previstos para reconhecimento de períodos alegados como especiais para fins de aposentadoria, os antigos formulários em suas diversas denominações, sendo que, a partir de 1º de janeiro de 2004, o formulário aqui se refere o § 1º do art. 58 da Lei nº 8.213, de 1991, passou a ser o PPP.”

No tocante aos modos necessários para comprovar a atividade especial, imperioso consignar que a legislação é bem clara quanto a isso,
verbis:

“Art. 264. O PPP constitui-se em um documento histórico laboral do trabalhador, segundo modelo instituído pelo INSS, conforme formulário do Anexo XV, que deve conter as seguintes informações básicas: (...)

§ 4º O PPP dispensa a apresentação de laudo técnico ambiental para fins de comprovação de condição especial de trabalho, desde que demonstrado que seu preenchimento foi feito por Responsável Técnico habilitado, amparado em laudo técnico pericial.”.
(Destaquei).

Conforme os documentos colacionados nos autos, tenho que restou comprovado que a parte autora labora desde 17/12/1996, para o Município de Cuiabá, recebendo o teto máximo de 40% (quarenta por cento) de adicional de insalubridade, que é devida apenas quando a trabalhador fica exposto ao grau máximo de agentes nocivos à saúde.

Logo, considerando todo o contexto probatório, deve ser considerado, para fins de aposentadoria, todo o tempo que a servidora exerceu o cargo de Auxiliar de Enfermagem junto à municipalidade de Cuiabá, mediante contagem especial em razão da condição insalubre da função.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AUXILIAR DE ENFERMAGEM – PLEITO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – JUNTADA DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) E DAS FICHAS FINANCEIRAS NA INICIAL – FICHAS DEMONSTRANDO O RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS – RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INSUFICIENTE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT) – VIOLAÇÃO DO ART. 7° DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS N. 1/2010 E 77/2015 – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA APOSENTADORIA ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – RECURSO PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA - PREJUDICADA.

1. Em que pese a parte autora, ora apelada alegar ter laborado durante 25 (vinte e cinco) anos em condições de insalubridade, fazendo jus ao reconhecimento de tempo de serviço especial, o art. 57 da Lei nº 8.213/91, estabelece que ser comprovado além da qualidade de segurado e do cumprimento do tempo de carência, a devida exposição do trabalhador e agente nocivos de maneira permanente.

2. As Instruções Normativas n. 1/2010 e 77/2015 dispõem que o recebimento do adicional de insalubridade não é suficiente para a comprovação do tempo de serviço, sendo necessária a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT e do parecer da perícia médica.

3. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

(N.U 1006676-28.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 13/10/2022).”

Feitas as devidas ponderações, consigno que o Supremo Tribunal Federal (STF) editou o seguinte enunciado de súmula sobre o tema:

“Súmula 33 STF - Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”

Dessa forma, considerando que a parte autora iniciou suas atividades em 17/12/1996 para o município de Cuiabá/MT e ficou exposta a agentes nocivos à saúde durante todo esse período, é plausível que sua aposentadoria seja concedida pela regra antiga, com a contagem de tempo, fixando como termo
a quo
o período de 17/12/1996 a 17/12/2021, sendo esta última a data em que adquiriu o direito à aposentadoria.

Por fim, no que tange à aposentadoria com proventos integrais e paridade, o direito da parte autora é patente, visto que
ingressou no serviço público em 1996, portanto, antes da entrada em vigor das EC 20/98, 41/2003 e 45/2007, e completou os 25 (vinte e cinco) anos necessários para a aposentadoria especial por insalubridade, não se aplicando o requisito da idade mínima para esse tipo de aposentadoria, de modo que faz jus ao recebimento dos proventos integrais e com paridade do art. 2º da EC 47/2005, independente do requisito da idade mínima.

Este é o escolio da jurisprudência hodierna:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. PREVIVAG-INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE. APOSENTADORIA ESPECIAL POR INSALUBRIDADE. ARTIGO 40, §4º, DA CRFB. SÚMULA VINCULANTE 33. PARIDADE E INTEGRALIDADE. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003 E APOSENTADORIA APÓS A EMENDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A possibilidade de o servidor público gozar de aposentadoria especial, em virtude da demonstração do exercício de trabalho em condições insalubre ou perigosa, com a incidência das regras do Regime Geral da Previdência Social, enquanto não editada lei complementar regulamentadora da aposentadoria estatutária já se encontra pacificada em nossa jurisprudência. 2- Tendo a Recorrida comprovado mais de 25 (vinte e cinco) anos de trabalho permanente e ininterruptos em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, preenche os requisitos para concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, §4º, III, da Constituição Federal. 3- As regras de transição das EC 41 e 47 tratam da aposentadoria comum, não se aplicando à aposentadoria especial (Tema 1.019/STF), cujo único requisito é o tempo de serviço na atividade especial. No caso dos autos, o Recorrido ingressou no serviço público em 1994, portanto, antes da entrada em vigor das EC 20/98, 41/2003 e 45/2007, e completou os 25 (vinte e cinco) anos necessários para a aposentadoria especial por insalubridade, não se aplicando o requisito da idade mínima para esse tipo de aposentadoria, de modo que faz jus ao recebimento dos proventos integrais e com paridade do art. 2º da EC 47/2005, independente do requisito da idade mínima. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. 6- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(N.U 1005265-74.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024).”

Por fim, assiste razão a autora também no que concerne ao aproveitamento da contagem dos períodos referentes aos meses em que esteve em gozo de licença-prêmio. Trata-se de benefícios previstos em lei, cujo exercício não pode implicar em prejuízo a parte autora, posto que ínsitos ao exercício de suas atividades. Ademais, inexiste norma que os afasta da contagem para fins de concessão da aposentadoria, razão pela qual tais períodos integram o tempo de serviço.

Nestes termos, conclui-se que a autora logrou êxito em demonstrar a pertinência de suas alegações, de modo com o aproveitamento dos períodos nos termos em que requeridos, levam à imperiosa conclusão pelo preenchimento do tempo de serviço, último requisito pendente à concessão da aposentadoria especial.

Ademais,
a documentação anexa a exordial comprova que a parte autora preencheu os requisitos para aposentadoria, fazendo jus ao pagamento do abono permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal, que é concedido a todo servidor público, civil ou militar que optar por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E PRESCRIÇÃO - REJEITADAS - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - POLICIAL MILITAR - TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA - ABONO DE PERMANÊNCIA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N.º 202/2004 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em ausência de interesse de agir, em virtude de suposta ausência de pedido administrativo, uma vez que o reclamante fez o pedido administrativo, ainda, cabe salientar que o prequestionamento administrativo não é pré-requisito para ingresso da presente demanda, porquanto tratar-se de direito constitucionalmente assegurado ao cidadão.

2. Quanto à questão da prejudicial relativa à prescrição do direito do requerente, esta não se configura, uma vez que não transcorreu o prazo de cinco anos previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932.

3. O abono de permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal. Assim, diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, resta comprovado o direito do reclamante ao recebimento do abono de permanência.

4. No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono permanência está previsto na Lei Complementar n.º 202, de 28/12/2004, que “dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”, a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar.

5. Em se tratando de Policial Militar, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os Policiais Militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos; os Policiais Militares, à luz da Constituição Federal, não fazem jus ao recebimento de abono de permanência, por falta de expressa previsão no texto constitucional; entretanto, excepcionou a regra ao fixar que há possibilidade de pagamento do referido adicional aos Policiais Militares se, e somente se, houver previsão por lei infraconstitucional. (ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019).

6. O reclamante faz jus ao recebimento do benefício do abono permanência pleiteado.

7. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1012185-52.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 23/05/2024).”

Assim considerando que a autora continuou a exercer suas funções, mesmo após a data em que adquiriu o direito à aposentadoria
, qual seja, 17/12/2021, deve ser declarado seu direito à percepção de abono de permanência, a contar desde a referida data, até a data da implementação por meio desta decisão judicial, ou da eventual concessão de sua aposentadoria.

Com essas considerações,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, para:

a) Declarar o direito da autora
JORGINA FRANCISCA DE OLIVEIRA
à concessão de aposentadoria especial em virtude da demonstração do exercício de trabalho em condições insalubres, fixando para fins de contagem de tempo como termo
a quo

17/12/1996
até
17/12/2021
quando adquiriu o referido direito;

b) Declarar o direito da autora
ORGINA FRANCISCA DE OLIVEIRA

à percepção do abono de permanência, previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal, fixando como termo
a quo

17/12/2021
, dia seguinte à aquisição do direito à aposentadoria, até a sua eventual aposentação definitiva.

c) Declarar o direito da autora
ORGINA FRANCISCA DE OLIVEIRA
à aposentadoria com
proventos integrais e paridade, visto que
ingressou no serviço público em 1996, portanto, antes da entrada em vigor das EC 20/98, 41/2003 e 45/2007, tendo completado todos os requisitos legais.

d)
Condenar o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT
ao pagamento em favor da autora dos valores referentes ao
abono de permanência, fixando como termo
a quo

17/12/2021
, dia seguinte à aquisição do direito à aposentadoria, até a sua eventual aposentação definitiva.

e)
CONCEDO,
neste momento, a tutela pretendida pela autora, para o fim de determinar que o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT
implemente, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da intimação, o benefício previdenciário de aposentadoria especial integral e paritária em favor da autora
ORGINA FRANCISCA DE OLIVEIRA
, correspondente à renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) da última remuneração em atividade, sob pena de aplicação de multa diária, sem prejuízo de outras medidas e sanções

Logo, ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, há que se observar que sobre os valores encontrados no item “d” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC, eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Destaca-se que o termo inicial da correção monetária incide a partir de cada pagamento/desconto indevido (Súmula 162 – STJ), por sua vez, os juros moratórios são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença (Súmula 188 – STJ).

Consigno que os valores deverão ser pagos devidamente acrescidos de atualização monetária e juros calculados segundo a variação da SELIC, a partir da citação, cujos valores serão apurados em fase de liquidação de sentença.

Condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) sobre o restante que ultrapassar 200 (duzentos) salários mínimos, até 2.000 (dois mil) salários mínimos, e em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários mínimos até 20.000 (vinte mil) salários mínimos, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC.

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 496, I do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição.

Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as nossas homenagens.

Após o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, certifique-se, arquivando-se com as baixas e anotações de estilo.

P.R.I.C.

Cuiabá-MT, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito” (Destaque no original)

Em suas razões, a parte apelante aduz, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, alegando que “
(...) Ainda que o PPP tenha sido apresentado, ele não substitui o LTCAT quando há impugnação idônea ou ausência de laudo técnico que comprove a exposição contínua a agentes nocivos, impondo-se a reforma da sentença com o julgamento improcedente da demanda
”.

Defende a eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados pela servidora, o que afastaria o reconhecimento da insalubridade, nos termos do Tema 555 do STF.

E, ainda, argumenta a necessidade de exclusão dos períodos de licença-prêmio da contagem de tempo especial, o que comprometeria o requisito temporal mínimo de 25 anos de exposição contínua.

Assevera a inexistência de direito à integralidade e paridade por ausência de preenchimento dos requisitos cumulativos da EC 47/2005.

Diante disso,
depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie
, pugna pelo provimento do recurso, para
(ID. 312392889):

“1. A concessão de efeito suspensivo à apelação interposta, para suspender os efeitos da sentença até o julgamento final do recurso;

2. O conhecimento e provimento da presente apelação;

3. A reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de aposentadoria especial;

4. Subsidiariamente, o afastamento do direito à paridade e integralidade com o indeferimento do pedido, bem como, a revogação da obrigação consistente no pagamento do abono permanência e demais condenações impostas ao requerido, reformando-se a decisão guerreada;

5. A condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85 e art. 86 do CPC. A inversão do ônus sucumbencial.”

Em 16.07.2025, a parte autora requer “
(...) o
CUMPRIMENTO IMEDIATO POR PARTE DO RÉU DO QUE FOI IMPOSTO NA R. TUTELA DE EVIDÊNCIA
, evento ID 186455625, PARA determinar ao requerido que
conceda a aposentadoria especial com integralidade e paridade
a requerente no prazo máximo de 48 horas,
sob pena de imposição de multa diária a ser arbitrada por este R. Juízo no valor sugerido de R$ 500,00 (quinhentos reais)
” (ID. 312392893).

Posteriormente, apresenta contrarrazões, refutando as alegações recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 312392894).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 326357377).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

Como relatado, trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e

recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de reconhecimento de atividade especial cumulada com concessão de aposentadoria especial e pagamento de abono de permanência, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Na demanda originária, a parte autora, afirma ser servidora pública municipal, ocupante do cargo de auxiliar de enfermagem desde 17.12.1996, sustentando o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de aposentadoria especial, nos termos da Súmula 33 do Supremo Tribunal Federal, em razão do exercício de atividades com exposição a agentes biológicos (vírus e bactérias) por período superior a 25 anos.

Relata que formulou requerimento administrativo, mediante o Processo Administrativo n.º 2023.04.01201P, buscando o reconhecimento do direito à aposentadoria especial. Todavia, o pleito foi indeferido com fundamento nos argumentos constantes do Parecer n.º 730-PREV/PAAL/PGM/2023, que apontou a exclusão dos períodos de fruição de licença-prêmio, totalizando 12 (doze) meses, bem como a ausência do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) e a utilização de Equipamento de Proteção Individual considerado eficaz.

Ao final, pugna pelo deferimento da tutela de urgência para condenar o requerido à concessão da aposentadoria especial em seu favor, com integralidade e paridade, mediante o reconhecimento de todos os períodos laborados em condições especiais. Requer, ainda, a condenação ao pagamento do abono de permanência, desde 17.12.2021.

Por sua vez, o ente Municipal apresentou contestação, pugnando pelo chamamento do Tribunal de Contas para integrar a presente demanda, sob o fundamento de que a concessão de aposentadoria somente se aperfeiçoaria com a manifestação daquele órgão, requerendo, ainda, a improcedência dos pedidos iniciai (ID. 312392876), sendo impugnando pela parte autora (ID. 312392880).

Oportunizado as partes para especificarem as provas que pretende produzir (ID. 312392881), ambos manifestaram pelo desinteresse (ID.

312392884 e 312392885).

Sobreveio, então, a sentença proferida em
12.05.2025
(ID. 312392886), que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, anteriormente transcrito, motivando a interposição do presente recurso pelo Município.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais e da remessa necessária.

De proêmio, revela notar que a matéria sujeita ao reexame necessário e a devolvida pelo recurso de apelação se confundem, razão pela qual a apreciação da remessa obrigatória e o exame das insurgências recursais estão sendo realizadas conjuntamente.

Consoante relatado, infere-se que o cerne recursal se cinge à aposentadoria especial à servidora pública municipal, ocupante do cargo de auxiliar de enfermagem, em razão da exposição a agente insalubres.

Inicialmente, rememoro que a Constituição Federal, em seu art. 40, §4º-C, prevê a possibilidade de critérios diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes nocivos à saúde:

“
Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

(...)

§4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.
”

Diante da ausência de Lei Complementar específica regulamentando a matéria no âmbito municipal, aplica-se a Súmula Vinculante n.º 33 do Supremo Tribunal Federal:

“
Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, §4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.
”

Portanto, enquanto não editada Lei Complementar específica pelo ente municipal, aplicam-se aos servidores públicos, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) sobre aposentadoria especial, notadamente os artigos 57 e 58 da Lei n.º 8.213/1991.

No caso em análise, tendo em conta que a parte autora iniciou suas atividades laborais em 17.12.1996 no âmbito do Município de Cuiabá, MT (ID. 312392867), permanecendo exposta a agentes prejudiciais à saúde durante todo o período contributivo, mostra-se juridicamente admissível o enquadramento da aposentadoria pelas regras anteriores aplicáveis ao benefício especial.

Ao exame do caderno processual, verifica-se que a sentença apreciou de forma minuciosa o acervo probatório produzido, reconhecendo a presença dos requisitos de natureza temporal e material necessários à concessão da prestação previdenciária pleiteada.

Observa-se que os documentos colacionados evidenciam, com precisão, que a autora, na condição de técnica de enfermagem, desempenhou suas atribuições por lapso superior a 25 anos em ambiente insalubre, com exposição permanente a agentes biológicos.

Pontua-se que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), subscrito por profissional habilitado e elaborado a partir de laudo técnico (ID. 312392865 – pág. 39/40), constitui meio idôneo para comprovar a efetiva sujeição a agentes nocivos, sendo suficiente, à luz da legislação previdenciária vigente e da orientação jurisprudencial consolidada, dispensando a exigência complementar do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT).

Não merece acolhida a insurgência recursal que sustenta que a ausência de LTCAT ou a alegada eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual afastariam a especialidade da atividade, uma vez que a compreensão firmada nos tribunais superiores aponta que a simples utilização de EPIs não descaracteriza a insalubridade, sobretudo quando a exposição ocorre de modo habitual, contínuo e permanente, circunstância amplamente demonstrada nos autos.

Esse Tribunal de Justiça tem reiteradamente consolidado o entendimento de que a apresentação do PPP supre a exigência do LTCAT, haja vista que o referido perfil costuma ser confeccionado com base em dados extraídos de laudo técnico de condições ambientais previamente existente, vejamos:

“
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. COMPROVAÇÃO MEDIANTE PPP. DISPENSABILIDADE DO LTCAT. ABONO DE PERMANÊNCIA
. DIREITO RECONHECIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria especial formulado por servidor público municipal, sob o fundamento da ausência de Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT).

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste nas seguintes hipóteses:

(i) verificar se os Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) apresentados são documentos idôneos para comprovação da atividade especial com exposição a agentes nocivos, dispensando a apresentação autônoma do LTCAT; (ii) averiguar se o servidor faz jus ao recebimento de abono de permanência, desde a data de preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial; (iii) analisar a existência de dano moral em decorrência do indeferimento administrativo do pedido de aposentadoria.

III. Razões de decidir

3. Os Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) apresentados, devidamente assinados por profissional habilitado e baseados em laudo técnico, constituem prova idônea da exposição habitual e permanente do servidor a agentes biológicos nocivos, sendo prescindível a juntada autônoma do LTCAT.

4. Diante da inexistência de legislação municipal específica, é aplicável de forma subsidiária o regime geral da previdência social (RGPS), nos termos da Súmula Vinculante nº 33 do STF, sendo exigida a comprovação da exposição a agentes nocivos pelo tempo mínimo de 25 anos, conforme art. 57, § 4º, da Lei nº 8.213/91.

5. Comprovado o exercício de atividades em condições insalubres por mais de 25 anos, restam preenchidos os requisitos legais para a concessão da aposentadoria especial desde 24/07/2021.

6. Demonstrado que o servidor optou por permanecer em atividade após a implementação dos requisitos legais, faz jus ao abono de permanência desde então, conforme art. 40, § 19, da CF e Tema 888 do STF.

7. Inexistente o dano moral, tendo em vista que, à época do requerimento administrativo (2016), não estavam preenchidos os requisitos legais para a aposentadoria especial, o que afasta o nexo de causalidade com o suposto dano.

V. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A apresentação de Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) assinados por profissional habilitado e com base em laudo técnico é suficiente para comprovar atividade especial, sendo desnecessária a juntada autônoma de LTCAT. 2. O servidor público que preenche os requisitos para aposentadoria especial e opta por permanecer em atividade tem direito ao abono de permanência, desde a data da implementação dos requisitos, conforme art. 40, § 19, da CF e Tema 888 do STF.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §§ 4º-C e 19, e 37, § 6º; Lei nº 8.213/1991, art. 57, § 4º; CPC, art. 85, § 4º, II; Súmula Vinculante nº 33/STF; Súmula nº 85/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 954.408-RG, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Tema 888, j. 3.5.2017; STJ - AgInt no REsp: 1962873 SP 2021/0310184-7, Relator.: Ministro Gurgel De Faria, Data de Julgamento: 05/12/2022, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 27/01/2023; STF, ARE n. 1465459 DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24.6.2024; TJ-MT 1018177-83.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025; TJ-MT 1022518-12.2022.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025; TJ-MT - Apelação Cível: 10141147120198110003, Relator: Maria Aparecida Ferreira Fago, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024
”.

(N.U 1013478-54.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025)

“
Ementa: Direito previdenciário e administrativo.
Apelação cível. Aposentadoria especial. Servidora pública municipal. Auxiliar de enfermagem. Exposição a agentes biológicos. Ppp como prova suficiente. Ausência de ltcat. Ineficácia dos epi para agentes biológicos. Proventos com integralidade e paridade.
Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que concedeu aposentadoria especial a servidora pública municipal ocupante do cargo de auxiliar de enfermagem, com integralidade e paridade, por exposição a agentes biológicos nocivos durante mais de 25 anos de serviço. O Município sustentou a necessidade de apresentação do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) e a alegada neutralização do risco pelo uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) pode substituir o LTCAT para fins de comprovação de atividade especial; (ii) estabelecer se o fornecimento de EPI afasta o reconhecimento da atividade insalubre para fins de aposentadoria especial de servidora pública exposta a agentes biológicos.

III. Razões de decidir

3. O art. 40, § 4º-C, da CF/88 e a Súmula Vinculante nº 33 do STF permitem a aplicação subsidiária das regras do Regime Geral de Previdência Social aos servidores públicos na ausência de lei complementar específica.

4. O PPP devidamente preenchido por profissional habilitado e respaldado em laudo técnico pré-existente possui presunção relativa de veracidade e é documento hábil para a comprovação da exposição a agentes nocivos, conforme o art. 58 da Lei nº 8.213/91 e art. 260 da IN INSS/PRES nº 77/2015.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso dispensa a apresentação do LTCAT quando o PPP apresenta informações suficientes sobre a insalubridade.

6. Nos termos do Tema 555 da Repercussão Geral do STF (ARE 664335/MG), a mera disponibilização de EPI não comprova a neutralização do agente insalubre, especialmente quando se trata de agentes biológicos, os quais não podem ser integralmente neutralizados por EPI.

7. Comprovado o ingresso da servidora no serviço público antes da EC nº 20/1998 e da EC nº 41/2003, bem como o cumprimento dos requisitos legais, aplica-se a regra de transição que garante aposentadoria especial com integralidade e paridade de proventos.

IV. Dispositivo

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 4º-C; Lei nº 8.213/1991, arts. 57 e 58; IN INSS/PRES nº 77/2015, art. 260.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 33; STF, ARE 664335/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 12.03.2014; TJMT, Apelação Cível nº 1005283-08.2017.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 03.06.2024
”.

(N.U 1045951-25.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL – ABONO DE PERMANÊNCIA –
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MÉDICO – ATIVIDADE INSALUBRE – ART. 40, §4o C, DA CRF/1988, PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) DOCUMENTO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE INSALUBRE – DEMONSTRADA A EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS – EXPOSIÇÃO EFETIVA AO AGENTE DANOSO – SÚMULA VINCULANTE N. 33 – REQUISITOS DO ART. 57, § 1o, DA LEI FEDERAL N. 8.213/1991 COMPROVADOS – DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL RECONHECIDO – ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO
– RECURSO PROVIDO.

Em regra, trazido aos autos o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), dispensável se faz, para o reconhecimento e contagem do tempo de serviço especial do segurado, a juntada do respectivo Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), na medida que o PPP já é elaborado com base nos dados existentes no LTCAT. Precedente STJ (STJ – Pet: 10262 RS 2013/0404814-0, Relator: Ministro Sérgio Kukina, data de julgamento: 08/02/2017, S1 – Primeira Seção, data de publicação: DJe 16/02/2017).

Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social, sobre aposentadoria especial, de que trata o artigo 40, § 4o C, da CRFB, até a edição de Lei Complementar Específica, nos termos da Súmula Vinculante n. 33, do STF.

Nos termos da decisão consignada, quando do julgamento, pelo STF, do Tema 888, é legítimo o pagamento do abono de permanência, previsto no art. 40, §19, da CRFB, ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial. (art. 40, § 4o, da Carta Magna)”. (ARE 954.408-RG, sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki)
”

(N.U 1032962-60.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

Ademais, cumpre destacar que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), foi emitido pelo próprio Município de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde. Não se revela razoável que o ente público, após expedir documento que certifica as condições laborais da servidora, passe a questionar a validade desse mesmo registro com o objetivo de afastar o reconhecimento de direito de natureza previdenciária.

Para mais, no que se refere
à utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), cumpre salientar que, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 555 da Repercussão Geral (ARE 664.335/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 12.03.2014), a concessão da aposentadoria especial
pode ser afastada
diante da utilização eficaz de Equipamentos de Proteção Individual – EPI –,
desde que comprovada a efetiva neutralização da exposição ao agente nocivo
.

Em outras palavras, a mera alegação de fornecimento de EPIs, desacompanhada de prova quanto à sua real eficácia, não possui o condão de descaracterizar a natureza especial da atividade exercida.

No mesmo julgado, a Corte Suprema foi categórica ao reconhecer que, em se tratando de exposição a agentes biológicos – como ocorre na hipótese dos autos –, inexiste EPI capaz de eliminar integralmente o risco, razão pela qual se mantém o enquadramento da atividade como especial.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. APTC. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS COMPROVADA PELO PPP. EPI NÃO AFASTA NOCIVIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO”.

(TRF-3 - RecInoCiv: 00160904120214036301 SP, Relator: Juiz Federal RODRIGO OLIVA MONTEIRO, Data de Julgamento: 23/02/2022, 15ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: DJEN DATA: 28/02/2022)

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA SOB REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. COMPROVAÇÃO DA NEUTRALIZAÇÃO DA INSALUBRIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. O reconhecimento da repercussão geral pela Suprema Corte não enseja o sobrestamento do julgamento dos recursos especiais que tramitam neste Superior Tribunal de Justiça.

2. Nâo há violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso.

3. É assente nesta Corte que o fornecimento pela empresa ao empregado Equipamento de Proteção Individual - EPI não afasta, por si só, o direito ao benefício de aposentadoria com a contagem de tempo especial, devendo ser apreciado caso a caso, a fim de comprovar sua real efetividade por meio de perícia técnica especializada e desde que devidamente demonstrado o uso permanente pelo empregado durante a jornada de trabalho.

4. É incabível, em sede de recurso especial, a análise da eficácia do EPI para determinar a eliminação ou neutralização da insalubridade, devido ao óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido”.

(STJ - AgRg no AREsp: 402122 RS 2013/0329389-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 15/10/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013).

Outrossim, o Município aduz que os períodos de licença-prêmio usufruídos pela parte apelada deveriam ser excluídos da contagem de tempo especial, o que resultaria em tempo inferior aos 25 (vinte e cinco) anos exigidos pela legislação previdenciária.

No entanto, as licenças-prêmio constituem afastamentos legais remunerados, concedidos em razão da assiduidade do servidor, sendo considerados como de efetivo exercício para todos os efeitos legais, inclusive para fins previdenciários.

O art. 13 do Anexo IV da Portaria n.º 1467/2022 do Ministério do Trabalho e Previdência estabelece quais períodos podem ser considerados como tempo de serviço sob condições especiais:

“
Art. 13. Consideram-se tempo de serviço sob condições especiais, para os fins deste Anexo, desde que o segurado estivesse exercendo atividade considerada especial ao tempo das seguintes ocorrências:

I - períodos de descanso determinados pela legislação do regime estatutário do ente federativo, inclusive férias
;

II - licença/afastamento por motivo de acidente, doença profissional ou doença do trabalho;

III - aposentadoria por invalidez acidentária;

IV - licença gestante, adotante e paternidade; e

V - ausência por motivo de doação de sangue, alistamento como eleitor, participação em júri, casamento e óbito de pessoa da família.
” (Grifo nosso)

Embora o dispositivo não mencione expressamente a licença-prêmio, a interpretação sistemática da norma permite concluir que os afastamentos legais remunerados, quando o vínculo funcional permanece inalterado, não descaracterizam a contagem do tempo especial.

Ademais, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que os períodos de afastamento remunerado, como licença-prêmio, não interrompem a contagem de tempo especial quando mantida a vinculação funcional,
in verbis
:

“
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL C/C APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. EXPOSIÇÃO
A AGENTES BIOLÓGICOS. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). AFASTAMENTOS REMUNERADOS. INEXISTÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA NO RPPS
. APLICAÇÃO SUPLETIVA DO RGPS. SÚMULA VINCULANTE 33/STF. RECURSO E REMESSA DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível e Remessa Necessária contra sentença que reconheceu o exercício de atividade especial por servidora pública municipal exposta a agentes biológicos e determinou a concessão de aposentadoria especial, com base na Lei nº 8.213/1991, aplicada supletivamente ao RPPS, conforme Súmula Vinculante nº 33 do STF.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia versa sobre:

(i) a possibilidade de concessão de aposentadoria especial a servidora pública vinculada a RPPS sem lei complementar específica;

(ii) a suficiência do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) como prova da exposição a agentes nocivos;

(iii) a contagem de períodos de afastamento remunerado como tempo especial.

III. Razões de decidir

3. A CF/1988 assegura o direito à aposentadoria em condições diferenciadas para servidores em atividade insalubre, sendo a ausência de regulamentação suprida pela aplicação supletiva das regras do RGPS, conforme Súmula Vinculante nº 33 do STF.

4. O PPP, elaborado por profissional habilitado e baseado em laudo técnico, é documento hábil para comprovação de atividade especial, dispensando a apresentação do LTCAT.

5. A jurisprudência reconhece que os EPIs não descaracterizam, por si, a habitualidade e permanência da exposição a agentes insalubres.

6. Períodos de licença-prêmio e capacitação, sendo afastamentos legais remunerados, integram o tempo especial, desde que o vínculo funcional seja mantido.

7. A Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) emitida pelo INSS legitima a contagem de tempo insalubre anterior à vinculação com o município.

8. A ausência de norma local específica no RPPS não impede o reconhecimento judicial do direito, desde que respeitados os critérios legais aplicáveis por analogia ao RGPS.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação desprovido. Remessa Necessária conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. Aplica-se, no que couber, a legislação do RGPS aos servidores públicos vinculados a RPPS para fins de concessão de aposentadoria especial, conforme Súmula Vinculante nº 33 do STF.

2. O PPP é documento válido e suficiente para comprovação da exposição habitual e permanente a agentes insalubres, dispensando a apresentação do LTCAT.

3. Afastamentos legais remunerados não interrompem a contagem de tempo especial quando mantida a vinculação funcional.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 4º-C; Lei nº 8.213/1991, arts. 57 e 58.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 33; TJMT, ApCiv 1005283-08.2017.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 03.06.2024
”.

(N.U 1018177-83.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

Entendimento diverso implicaria em prejuízo ao servidor que, por direito adquirido e reconhecido pela Administração, usufrui de benefício previsto em lei. Assim, os períodos de licença-prêmio devem ser computados como tempo de serviço especial para fins de aposentadoria.

Por fim, o Município recorrente questiona o direito da autora à integralidade e paridade, alegando que não foram preenchidos os requisitos cumulativos da EC 47/2005, especialmente o tempo de contribuição de 30 anos.

A controvérsia demanda exame específico.

Cumpre, neste ponto, proceder à adequada distinção conceitual entre os institutos da integralidade e da paridade. A integralidade consiste no direito do servidor público de perceber, quando inativado, proventos correspondentes ao valor integral da última remuneração recebida no exercício do cargo efetivo. Já a paridade assegura ao aposentado o direito de ter seus proventos reajustados nas mesmas condições, periodicidade e índices aplicáveis aos servidores em atividade, ocupantes do mesmo cargo, compreendendo, inclusive, eventuais vantagens e benefícios futuros.

Contudo, para os servidores que ingressaram no serviço público a partir de 1º de janeiro de 2004, data de entrada em vigor da Emenda Constitucional n.° 41/2003, o texto constitucional passou a vedar expressamente a concessão dos mencionados institutos, estabelecendo, no § 8º do artigo 40 da Constituição Federal, que os proventos de aposentadoria seriam reajustados conforme critérios fixados em legislação ordinária.

É de se ressaltar que as reformas introduzidas pelas Emendas Constitucionais n.° 20/1998, 41/2003 e 47/2005 preservaram o direito adquirido dos servidores que, antes da vigência das alterações, já haviam implementado os requisitos para a aposentadoria nos moldes anteriormente previstos, além de instituírem regras de transição em benefício daqueles que, embora ainda em atividade, haviam ingressado no serviço público sob a égide das normas revogadas.

A redação originária do § 3º do artigo 40 da Constituição da República, introduzida pela EC n.° 20/1998 e posteriormente modificada pela EC n.° 103/2019, dispunha que os proventos de aposentadoria deveriam ser calculados com base na remuneração do cargo efetivo ocupado pelo servidor na data da concessão do benefício, assegurando, em regra, a integralidade.

A EC n.° 41/2003, em seu artigo 6º, conferiu ao servidor que tivesse ingressado no serviço público antes de sua promulgação o direito de aposentar-se com proventos integrais, desde que observados, cumulativamente, os requisitos de idade mínima, tempo de contribuição e tempo de efetivo exercício no cargo. Por sua vez, o artigo 7º da mesma emenda assegurou a tais servidores o direito à paridade remuneratória com os ativos.

Posteriormente, a EC n. 47/2005 ampliou a regra de transição aos servidores que tivessem ingressado no serviço público até 16.12.1998, exigindo, adicionalmente, o cumprimento de requisitos específicos quanto ao tempo de contribuição, tempo no serviço público e tempo no cargo efetivo, para fruição da integralidade e da paridade.

No caso concreto, é incontroverso que a parte autora ingressou no serviço público municipal em período anterior à vigência tanto da EC n.° 20/1998 quanto da EC n.° 41/2003.

Noutro giro, comprovado que a Recorrida laborou mais de 25 (vinte e cinco) anos de trabalho permanente e ininterruptos em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, preenche os requisitos para concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, §4º, III, da Constituição Federal, as regras de transição das EC 41 e 47, por se tratarem de aposentadoria comum, não se aplicam “
à aposentadoria especial (Tema 1.019/STF), cujo único requisito é o tempo de serviço na atividade especial
” (N.U 1005265-74.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024).

Assim, uma vez demonstrado o cumprimento dos requisitos legais exigidos, a sentença que assegurou proventos integrais com paridade encontra respaldo, de modo a conservá-la.

Quanto a
verba honorária, consigno que, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, o Tribunal majorará a verba sucumbencial arbitrada em primeiro grau, em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal. Confira-se:

“
Art. 85. Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
”.

Desse modo, quando o recurso da parte vencida é desprovido, os honorários advocatícios devem ser majorados em favor do patrono da parte vencedora, observando-se o trabalho adicional realizado em grau de recurso, bem como os percentuais dispostos no § 2° e § 3°, do artigo 85, do CPC.

Nessa linha de intelecção, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em mais 5% (cinco por cento), alcançando a importância de 15% (quinze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na legislação e, por consequência, remunerar dignamente o procurador da parte que venceu a demanda.

Diante do exposto e ante tudo o mais que nos autos consta
,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em reexame necessário,
RATIFICO
a sentença, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais para a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2°, 3° e 11, do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto ao pedido formulado no ID. 312392893, como a referida solicitação possui natureza tipicamente executiva, deixo de apreciar o pedido, por ser competência do juízo de origem.

Assim, determino que, após o trânsito em julgado da presente decisão, os autos sejam remetidos ao juízo de origem para apreciação da petição de ID. 312392893, conforme entender de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026